Tribunal: STF
Processo: Rcl 75708
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DO ART. 988, § 5º, I E II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 1046 da repercussão geral.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, I e II, do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Com a interposição e julgamento do recurso de agravo (art. 1.042 do CPC), constata-se a ocorrência da preclusão do direito da parte ora agravante de impugnar o ato então recorrido mediante o recurso adequado, o que torna definitiva a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, dada ocorrência do trânsito em julgado da matéria nela veiculada, nos termo do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    5. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao ajuizamento da reclamação fundada no 988, § 5º, II, do CPC a hipótese em que, na instância de origem, não houve a interposição e julgamento de agravo do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.